Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730160-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSAFA CANDIDO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 29147881), interposto por Josafá Cândido dos Santos em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo no 0705986-33.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada em face do BRB Banco de Brasília S.A., nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante procedimento comum de conhecimento, com vistas à declaração de nulidade de débitos (saldo aprovisionado ou similar), à restituição em dobro de valores ilegalmente debitados em conta salário e à reparação por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Em relação à gratuidade de justiça, verifiquei, mediante análise sumária tanto da documentação juntada aos autos quanto do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, não haver elementos de convicção desfavoráveis à sua concessão, neste momento. Passo agora a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, com a finalidade de “determinar que o Banco de Brasília BRB S/A lhe devolva imediatamente a importância de R$ 1.001,89 (um mil e um reais e oitenta e nove centavos) e se abstenha de realizar novos descontos da sua remuneração recebida através da conta salário n.o 01331476-5, sob a rubrica ‘saldo provisionado’ e/ou outra de mesmo significado referente(s) à conta diferente; sob pena de multa no valor sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento” (ID: 101162731, item 7, subitem “a”, p. 10). Em uma rápida síntese, na causa de pedir o autor narra que é correntista do BRB e titular de conta salário pela qual, desde agosto de 2021, recebe os vencimentos oriundos de cargo em comissão de assessor técnico da Gerência de Fortalecimento de Vínculos Familiares da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal. A parte autora prossegue argumentando que, no dia 12.08.2021, o governo do Distrito Federal (GDF) depositou sua remuneração; porém, ao tentar sacar a correlata quantia, “foi surpreendido pela apropriação de todo o valor que continha na conta, pelo BRB”, tendo sido informada de que “havia uma rubrica de ‘saldo provisionado’, no valor de R$ 51.217,12, e que o valor do salário havia sido retirado para pagamento desse saldo”, sendo que, posteriormente, esse saldo provisionado saltou para R$ 144.397,85. A gerência da agência n. 0103 do BRB informou que se tratava de “débito para amortização de dívida por suposta utilização do limite de cheque especial disponibilizado ao Autor através de outra conta corrente, no ano de 2006, mantida, então, na agência 059”, e que, apesar de antiga, tal dívida “não fora perdoada” e, ainda, que “a única saída para o autor seria renegociar a dívida para poder livrar os seus salários dos débitos compulsórios efetivados pelo banco na sua conta salário”. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que se encontram “presente[s] a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravante [“sic”], haja vista que a apropriação de toda a sua remuneração inexoravelmente prejudicará sua subsistência e de sua família”; e que, “sendo o salário impenhorável, conforme regra explícita no art. 833 do CPC, é abusiva a conduta das instituições financeiras que se apropriam ilimitadamente dos recursos da remuneração de seus consumidores para se reembolsarem dos contratos de empréstimos concedidos”; e ainda que “o consumidor, parte vulnerável na relação, deve ser preservado de descontos que comprometam a proteção constitucionalmente assegurada ao seu salário, bem como sua própria sobrevivência, em observação ao princípio da dignidade da pessoa humana”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, tendo sido emendada por meio da petição juntada no ID: 101407682, em cumprimento tempestivo ao despacho proferido no ID: 101368061. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porquanto não há precoce comprovação, ainda que indiciária, de que os descontos efetuados pela parte ré sejam abusivos ou, eventualmente, decorram de defeito dos serviços bancários prestados pela instituição financeira, tendo sido regularmente contratados. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque não há prévia comprovação no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à legalidade e justeza dos descontos realizados pela parte ré na conta corrente da parte autora, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% previsto no § 2.o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007. 2. Consoante entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). 3. Com efeito, “por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente” (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. No particular, não restando prontamente demonstrada inequívoca prática abusiva por parte da instituição financeira na concessão dos empréstimos bancários ensejadores dos descontos reputados ilícitos, em folha de pagamento e em conta corrente, o que ainda merece dilação probatória, tanto para fins de apuração de eventual falha na prestação de serviço como para elucidação da alegada ofensa aos ditames da dignidade da pessoa humana, inviável a concessão de tutela de urgência com o fito de limitar ambos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sobretudo, quando não se vislumbrar o comprometimento do seu mínimo existencial. 5. Agravo de instrumento provido. (TJDFT. Acórdão n. 1336008, 07037627920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 22.04.2021, publicado no DJe: 10.05.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). Lei Federal 8.112/1990. Lei Complementar local 840/2011. Decreto 28.195/2007. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravante que busca limitação a 30% (trinta por cento) do salário dos descontos em sua conta-corrente e que relativos a empréstimos consignados e pessoais. 2. Inviável, nesta sede e à vista do que bem posto na decisão agravada, deferir o pleito. Primeiro porque, como bem posto na decisão agravada, “no que diz respeito aos descontos efetuados em sua conta corrente, a juntada dos contratos de financiamento se mostra imprescindível, de forma que as alegações do autor não se mostram verossímeis, por ora, sem uma maior dilação probatória”. Por fim e no que se refere ao pedido de limitação a 30% dos descontos em conta-corrente relativos aos empréstimos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta-corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos. 2.1. “A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)”. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão n. 1343776, 07510644120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 26.05.2021, publicado no PJe: 09.06.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, concedo à parte autora a gratuidade de justiça que poderá ser objeto de eventual impugnação ou de ulterior reapreciação, bem como indefiro a tutela provisória de urgência.” (Id. 29147884) Em síntese, o Agravante argumenta que se tornou servidor público comissionado do Distrito Federal e deposita sua remuneração no banco Réu. Afirma que foi surpreendido com o desconto integral da remuneração do mês de agosto, sob a rubrica “saldo provisionado”, e consta o débito de R$ 144.397,85 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) em seu extrato bancário. Narra que foi informado pelo banco que o desconto seria referente a débito de cheque especial em 2006 e outra conta, já encerrada, e diz desconhecer a dívida. Sustenta que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, os vencimentos são absolutamente impenhoráveis. Aponta a ilicitude da retenção de valor depositado na conta corrente para quitar débitos sem autorização judicial, e enfatiza que deve o banco se valer dos meios judiciais de cobrança. Defende, ainda, tratar-se de dívida prescrita. Aduz a necessidade de antecipação da tutela recursal, pelo risco à subsistência que decorre da continuidade do provisionamento da sua remuneração nos meses de agosto e setembro do ano em curso. Assim, requer a concessão da tutela de urgência determinar ao Réu que restitua os valores descontados em sua conta corrente, bem como para se abster de novos provisionamentos ou descontos, até o julgamento final do processo. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relato, pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal para reaver os valores supostamente descontados pelo banco em cobrança de dívida antiga, bem como obstar novos descontos. Vislumbro, no caso em questão, os requisitos da tutela pleiteada. Percebe-se da documentação constante dos autos que o Agravante foi nomeado para cargo comissionado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 15.7.2021, e teve a remuneração dos meses de agosto e setembro descontada pelo BRB de sua conta corrente, sob a rubrica “saldo provisionado” (Id. 29147886). Também consta do referido extrato a dívida total de R$ 144.397,85 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), sem qualquer referência a empréstimos de qualquer natureza ou decisões judiciais de bloqueio. Em juízo de estrita delibação, presumo que se trata de desconto efetuado pelo banco para saldar dívida pré-existente do Autor, sem autorização de desconto e utilização das vias judiciais de cobrança. Ademais, tudo indica que a dívida exigida está prescrita. Tratar-se, portanto, de hipótese de autotutela da instituição bancária, prática reiteradamente praticada pelo BRB – Banco de Brasília S.A, e repelida pelo Poder Judiciário, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULDADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO O ABATIMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. LIMINAR REVOGADA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS INADIMPLIDAS. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Nos termos do Enunciado 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. 2. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Por seu turno, na coisa julgada há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do § 4o, do citado artigo. Não se verificando a tríplice identidade preconizada no referido artigo, devem ser rejeitadas as preliminares de litispendência ou coisa julgada. 3. Não é possível o banco credor descontar débitos pretéritos originados da perda de eficácia de decisão judicial que ordenou a suspensão dos abatimentos de prestações diretamente em conta corrente. Tendo em vista que tais parcelas encontravam-se suspensas no período em que estava vigente a liminar, o valor em aberto haverá de ser perseguido, se for o caso, por outra via. 4. É ilícita a retenção integral do salário do correntista pelo banco para pagamento das parcelas atrasadas inadimplidas, pois tal conduta configura autotutela, proibida no nosso sistema jurídico. 5. É cabível a indenização por danos morais contra instituição bancária pela retenção integral de salário do correntista com o propósito de honrar débito oriundo de contrato de empréstimo bancário. 6. Apelo não provido.” (g.n.) (Acórdão 1334194, 07291761320208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, para saldar débito questionado, a instituição financeira apropriou-se da integralidade da remuneração do Agravante, prática abusiva e ilícita, pois suprime do correntista todo o recurso de que dispunha para viver, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, há perigo à subsistência do Autor pelo desconto integral de suposta dívida na sua remuneração, com continuidade de igual conduta pelo Agravado nos últimos dois meses. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que restitua os valores referentes à remuneração do Agravante dos meses de agosto e setembro de 2021, no prazo de 24 horas, bem como se abstenha de efetuar novos provisionamentos ou descontos em sua conta corrente relacionados à dívida questionada. Fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da ordem, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora